Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724897-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Ribamar Raposo Bezerra e Francisca Alves de Almeida Bezerra contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., em que o MM. Juízo rejeitou as seguintes alegações: (i) nulidade da citação; (ii) prescrição e (iii) descabimento de indenização por ocupação indevida ao argumento de que só seria devida após o trânsito em julgado, sendo que inexistiria qualquer decisão transitada em julgado deferindo a reintegração de posse e a desocupação do bem. Ao final, determinou o magistrado à parte credora a juntada de planilha atualizada do débito e a indicação de bens dos devedores passíveis de penhora (ID 17945659 e ID 17945661). Em suas razões recursais, sustentam os agravantes a nulidade da citação por descumprimento do disposto no inciso III do art. 226 do CPC/73, pois a Oficiala de Justiça não obteve a nota de ciente de ambos os requeridos, nem certificou que o réu, Sr. José de Ribamar, não a apôs no mandado. Destacam que o endereço constante do mandado de citação expedido em Imperatriz/MA (Rua Aquiles Lisboa, no 1211, Centro) jamais foi residência ou domicilio da ré, Sra. Francisca, sendo, portanto, impossível que ela tenha sido citada nesse endereço, o que afasta a presunção de veracidade da certidão da Oficiala de Justiça. Acrescentam que, na data da suposta citação (02/03/2015), já estavam separados judicialmente há mais de 15 anos, e que a assinatura aposta pela citanda diverge da assinatura da Sra. Francisca. Aduzem, que ainda que se entenda que a Sra. Francisca teria sido regularmente citada, o prazo para apresentar sua defesa era comum, conforme art. 298 do CPC/73 e art. 231, II, § 1o do CPC/15. Em relação à prescrição, sustentam que o agravado pretende a rescisão de contrato de compra e venda, em razão de inadimplência de parcela vencida há mais de 26 anos, sendo, portanto, latente a prescrição da pretensão. Argumentam que o prazo para a cobrança e, consequentemente, rescisão do contrato em razão da inadimplência, se iniciou em 13/02/95, sendo que, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido 07 (sete) anos, ou seja, menos da metade do tempo estabelecido de 20 anos no Código Civil de 1916, de modo que se aplica o prazo atual de 5 anos (CC, art. 206, §5°, I), contado a partir da entrada em vigor da Lei 10.406/2002, ou seja, 11/01/2003. Assim, afirmam que a pretensão deveria ter sido exercida até 11/01/2008, porém a ação somente foi ajuizada em 11/01/2013. Subsidiariamente, caso afastada a prescrição total, defendem a prescrição da pretensão de indenização por perdas e danos, cujo prazo é trienal (CC/02, art. 206, §3°, V), de sorte que as parcelas que antecedem os 3 anos anteriores à propositura da, ou seja, anteriores a 11/01/2010, estão prescritas. No mérito, dizem existir prova de que o imóvel lhes foi entregue em 18/10/94, o que é corroborado pela decisão desta Relatoria nos autos do AGI 2015 00 2 024893-6, consignando que, ao menos desde o ano de 2000, os agravantes não se encontravam na posse do bem. Reforçam que, nada obstante, reconhecida a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda, a indenização por perdas e danos somente poderia ser fixada após o trânsito em julgado. Alegam que a desocupação do imóvel foi promovida em 14/12/17, porém sem a observância do contraditório e da ampla defesa, visto que nos autos de origem (cumprimento de sentença 0724890-94.2017.8.07.0001), ao contrário do afirmado na decisão agravada, não há qualquer decisão transitada em julgado, deferindo a reintegração de posse e a desocupação do imóvel. Por fim, caso mantida a condenação aos lucros cessantes, asseveram que sobre o débito deverão incidir exclusivamente juros e correção monetária pela SELIC, afastando-se os juros de 1% ao mês, bem como a incidência de quaisquer outros índices de correção monetária. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação, tornando-se sem efeito os atos e determinando-se o recebimento da contestação. Caso assim não se entenda, pugnam pela reforma da decisão mediante o acolhimento dos seguintes pedidos subsidiários: (i) seja reconhecida a prescrição da pretensão de resolução do contrato, e, por conseguinte, os demais pedidos decorrentes (reintegração de posse e indenização por perdas e danos); (ii) sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da autora; (iii) seja fixada a indenização por perdas e danos, pela ocupação do imóvel, após o trânsito em julgado; (iv) seja fixado como termo inicial da indenização por perdas e danos, pela ocupação do imóvel, o dia 06/07/12; (v) seja reconhecida a prescrição trienal da pretensão de indenização por perdas e danos, pela ocupação do imóvel, ou seja, anterior a 11/02/2010; (vi) seja tornada sem efeito a desocupação do imóvel no cumprimento de sentença, retornando os requeridos à ocupação do imóvel. Preparo recursal comprovado ao ID 17945685 e ID 17945686. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O atual Código de Processo Civil, repetindo a disposição contida no estauto processual de 1973, assim dispõe acerca da correta materialização do ato citatório por oficial de justiça: Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo: I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé; II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé; III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. (grifo nosso) Ressalte-se que a omissão quanto às prescrições legais torna o ato inválido, nos termos do artigo 280 do CPC, in verbis: Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. In casu, compulsando os autos de origem, constata-se que os agravantes, embora divorciados desde 29/09/2008 (ID 62904149) e domiciliados em endereços distintos (ele: Rua Monte Castelo, 1192, Bairro São Luis, Imperatriz/MA – ID 62901593; ela: Rua Godofredo Viana, 634, Centro, Imperatriz/MA – ID 62904145) teriam sido citados por carta precatória, em 02 de março de 2015, no mesmo endereço (Rua Aquiles Lisboa, 1211, Centro, Imperatriz/MA) para responder à ação de rescisão contratual, conforme certidão da Oficiala de Justiça nos seguintes termos: Certifico e dou fé que de posse e em cumprimento deste mandado, me dirigi em diligência ao referido endereço e aí sendo, após as formalidades legais CITEI JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA E FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA, para quem li o mandado lhe dando ciência do seu interio teor bem como lhe ofereci a contrafé o que ele (a) recebeu e exarou o seu ciente conforme se vê no anverso; (grifo nosso) Ocorre que o anverso não contém a nota de ciente de ambos citandos, mas apenas a assinatura de “Francisca Bezerra”. A propósito, em que pese a assertiva de José de Ribamar no sentido de que Francisca jamais residiu no endereço em que teria havido a citação, a grafia da assinatura/rubrica aposta na nota de ciente é bastante parecida com a assinatura por extenso da agravante, como se observa da sua carteira de identidade e do instrumento de procuração (ID 62904145 e ID 62904150). De qualquer sorte, soma-se à omissão da Oficiala de Justiça quanto aos pressupostos legais para a realização do ato citatório, o fato de que os réus não apresentaram contestação, culminando com a decretação de sua revelia (ID 11575463), a corroborar a tese da alegada nulidade processual. Veja-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo ora agravado para resolver o compromisso de compra e venda do imóvel localizado na SQSW 304, Bloco A, Ap. 106 celebrado com os ora agravantes (promissários compradores) e, interposto recurso de apelação pelo Grupo OK, em que os agravantes também não apresentaram contrarrazões, a 1a Turma Cível, seguindo o voto condutor desta Relatoria, deu provimento ao apelo para condenar os réus, ora agravantes, ao pagamento de indenização por lucros cessantes no período compreendido entre o início da inadimplência do pagamento das parcelas do preço do imóvel até a sua efetiva devolução, a ser apurada em sede de liquidação por arbitramento. Transitada em julgado, o agravado deu início ao cumprimento de sentença (processo n° 0724890-94.2017.8.07.0001) para desocupação do bem. Considerando que os agravantes não foram localizados no imóvel, os inquilinos entregaram as chaves ao agravado. Assim, julgou-se extinto o processo em face do adimplemento da obrigação, cuja sentença transitou em julgado em 08/03/2018 (ID 13280189 e ID 14537404 do referido cumprimento de sentença). Nesse ínterim, deu-se início também à liquidação de sentença por arbitramento (processo n°0736961-31.2017.8.07.0001), em que os réus, citados por edital, não apresentaram defesa, sendo substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes (ID 17409815 dos autos de origem). O feito transcorreu com a realização de perícia para apuração dos valores e homologação dos cálculos, dando por liquidado o débito no montante de R$1.349.052,83, atualizado até 06 de setembro de 2019, com a conversão para cumprimento de sentença, consoante decisão ao ID 46293624 dos autos de origem. Frustradas as tentativas de intimação dos executados pelo correio para pagamento do débito, tendo em vista o retorno do AR com complemento “número inexistente” em relação ao endereço Rua Pará 1211, São José do Egito, Imperatriz/MA, o agravado foi intimado a fornecer o endereço atualizado (ID 49638105). Após analisar a documentação trazida pelo agravado, o juízo a quo determinou a expedição de nova carta de intimação dos executados no endereço Rua Aquiles Lisboa, 1211, Centro, Imperatriz – MA, o mesmo onde teria sido cumprido o mandado de citação por oficial de justiça. Todavia, o AR não foi cumprido (3x ausente), ficando o agravado intimado para fornecer o endereço atualizado (ID 58969257). Dois meses depois, comparecem os executados espontaneamente aos autos arguindo a nulidade da citação e outras alegações. É certo que, consoante bem assinalado pelo juízo a quo, a alegação dos agravantes não veio acompanhada de qualquer documento apto a comprovar que residiam em local diverso na data do ato citatório. Ademais, o comparecimento espontâneo se deu após o envio de Cartas de Intimação para o mesmo endereço em que ocorreu a citação reputada inválida. Por outro lado, não se pode olvidar que o descumprimento da formalidade prevista no art. 251, III, do CPC, em regra, gera a nulidade do ato citatório, na medida em que não pode haver nenhuma dúvida acerca da ciência inequívoca do réu ou do executado de que há uma pretensão contra si deduzida. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: INEXISTÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. FALTA DE CERTIDÃO INDICANDO A RECUSA DE APOR O CIENTE. NULIDADE. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. ART. 247 DO CPC /1973. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973 , conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2. A revaloração jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeituoso o ato de citação quando não existe a nota de ciente no mandado, e não consta, na certidão do Oficial de Justiça, que o citado se recusou a fazê-lo. Nesse sentido: Recurso Especial 810.792/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006, DJ 11.5.2006, p. 172, e Recurso Especial 178.020/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.3.2002, DJ 3.6.2002, p. 209. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1510287 PR 2015/0005443-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017) (grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando o valor do débito exequendo (R$1.349.052,83, atualizado até 06 de setembro de 2019), revela-se prudente a suspensão da decisão agravada, a fim de que a questão possa ser melhor dirimida até o julgamento do presente recurso, ocasião em que, entendendo-se pela validade do ato citatório, serão apreciadas as demais alegações dos agravantes. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora